Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO. TELEFONIA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONSUMIDOR CORPORATIVO. RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL. LIVRE PACTO. RESCISÃO ANTES DO LAPSO TEMPORAL. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE.

1. Conforme as determinações regulamentares da ANATEL, em que pese o tempo máximo para o prazo de permanência seja de 12 (doze) meses, tal prazo se aplica apenas para contratações celebradas com pessoas físicas. No caso de consumidor corporativo, observa-se que o prazo de permanência pode ser livremente negociado, desde que garantida a possibilidade de contratação pelo período máximo de até 12 (doze) meses.

2. No caso dos autos, o contrato foi expresso quando da estipulação do prazo contratado. Consta dos autos que o apelante se beneficiou de condições especiais de preço pelos serviços contratados, ofertadas justamente em decorrência do lapso temporal contratado a título de permanência.

3. No caso em apreço, verifica-se a plena aplicação do artigo 59 da Resolução 632 da ANATEL, que dispõe acerca da livre pactuação do prazo de permanência pelas partes. Verifica-se que a autora/apelante rescindiu antecipadamente o contrato, sendo plenamente aplicável a multa pela rescisão contratual unilateral.

4. A existência de cobertura móvel não serve como prova de que os serviços corporativos são necessariamente disponibilizados naquela mesma localidade. A mudança de endereço por parte do contrante e a inexistência de disponibilidade do serviço no novo endereço não são de responsabilidade da operadora de telefonia.

5. Apelação conhecida e desprovida.